Tribunal: TJBA
Processo: 8032116-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032116-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KLEBSON SANTOS FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
CAIANDRO SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: Juiz de Direito Criminal da Comarca de Camamu/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DA INVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DA SUPOSTA OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE TORTURA. FLAGRANTEADO QUE RESISTIU À PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO APOIO DE GUARNIÇÃO EXTRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA DE DESCRIÇÃO E DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.

I - Caso em exame.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela defesa de Klebson Santos Fernandes, que responde, em liberdade, à ação penal sob nº 8000732-30.2025.8.05.0040, com imposição de medidas cautelares diversas, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido, sendo arguida a configuração de constrangimento ilegal decorrente de vícios processuais, tais como a adoção de rito procedimental diverso daquele previsto na Lei nº 11.343/06, a obtenção de provas mediante a prática de tortura, a inexistência de cadeia de custódia e a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia.

2.
O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido
, sendo narrado que: "
Noticiam os autos que, no dia 29 de março de 2023, por volta das 21h15, na entrada do bairro Tiriri, na Rodovia BA 101, CEP 44.445-000, Camamu/BA, a guarnição policial estava em ronda rotineira e, ao ser avistada pelo denunciado, o denunciado evadiu-se, sendo alcançado logo em seguida. Com ele foram encontrados: 11 projéteis calibre 32 intactos, 28,95 gramas de maconha prensada acondicionada em vasilhame plástico, 34 pedras de crack enroladas em papel alumínio, R$600,00 em espécie e uma faca com figura de arma de fogo, além de itens pessoais, assim agindo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (Portaria n.: 344/98 – SVS/MS)
".

II - Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em definir se há configuração de nulidade por: inversão da ordem procedimental prevista na Legislação Especial; obtenção de provas por meio de tortura; quebra da cadeia de custódia e ausência de justa causa para o recebimento da denúncia.

III - Razões de decidir.

4. A despeito das alegações do Impetrante, no sentido da inobservância da ordem processual prevista no art. 55 da Lei nº 11.343/2006, a defesa não apontou qualquer prejuízo dela decorrente, sendo constatado que, embora tenha sido recebida a denúncia antes da citação/notificação do réu, este, ao oferecer a sua defesa prévia, arguiu as mesmas nulidades aqui suscitadas, as quais foram devidamente enfrentadas pelo Magistrado, em decisão na qual ratificou o recebimento da denúncia, suprindo, portanto, a exigência legal prevista no art. 56 da Lei de Tóxicos. Ausente o prejuízo, inexiste nulidade a ser declarada, nos termos do art. 563 do CPP.

5. Embora o Impetrante sustente que a materialidade delitiva restou caracterizada em razão de provas que foram obtidas mediante tortura, tanto o Ministério Público quanto o Juízo Impetrado consignaram que as aludidas lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais não decorreram de tortura, mesmo porque o próprio réu, assim como as testemunhas de acusação, relataram perante à autoridade policial que o ora paciente resistiu a abordagem policial, tendo sido necessário solicitar o apoio de guarnição extra para conter o conduzido, "o qual estava bastante alterado e reagiu a prisão, tentando impedir a guarnição de algemá-lo". Demais disto, conforme entendimento perfilhado no E. STJ,
a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais
demanda detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos
, o que é incabível na estreita via do habeas corpus.

6. No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, conforme fundamentos esposados pelo Juízo a quo, tem-se que "a defesa não apresentou qualquer indício concreto ou comprovação de eventual quebra da cadeia de custódia, limitando-se a tecer considerações abstratas sobre a questão". Do mesmo modo, no presente writ, a parte autora cingiu-se a alegar a configuração de quebra da cadeia de custódia, sem discriminar como esta teria ocorrido ou juntar qualquer prova acerca da verossimilhança da alegação. Nota-se que, para fundamentar a sua tese, o Impetrante procedeu à juntada de imagens avulsas, sem qualquer conexão com a ação penal de origem, referente a elementos e pessoas não identificadas, que não guardam qualquer relação com os fatos narrados na denúncia. Assim,
uma vez que esta exige demonstração inequívoca, afasta
-se a tese de ilicitude do conjunto probatório, estribada na alegação de quebra na cadeia de custódia.

7. Em relação à alegada ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, constata-se que a peça acusatória descreveu de forma clara e individualizada a conduta do Paciente, estando presentes elementos mínimos de autoria e materialidade, diante dos depoimentos prestados extrajudicialmente pelo denunciado e pelas testemunhas de acusação, bem como em razão da apreensão, em poder do acusado, de diversas substâncias entorpecentes ilegais, vulgarmente conhecidas como crack (34 pedras) e maconha (28,95 gramas), além de 11 projéteis de arma de fogo calibre 32 intactos, R$600,00 em espécie e uma faca com figura de arma de fogo, conforme Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Exame Pericial nº 2023 05 PC 000683-01, Laudo de Exame Pericial nº 2023 05 PC 000682-01; Laudo de Exame Pericial nº 2023 05 PC 000682-02; e Laudo de Exame Pericial nº 2023 05 PC 000683-02, tendo sido, portanto, observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a qualificação do acusado, a descrição circunstanciada do fato criminoso, a individualização da conduta e sua capitulação legal, além da indicação do rol de testemunhas.

8.
Depreende-se dos autos que o Paciente foi flagrado em situação típica de tráfico de drogas, com substância ilícita acondicionada de forma usual ao comércio, bem como valores em espécie e outros elementos indicativos da prática criminosa. Ademais, sabe-se que, para o consumo da droga vulgarmente conhecida como "crack”, é imprescindível a administração de instrumento próprio, tal qual o cachimbo (mesmo que improvisado), sendo que não consta no Auto de Exibição e Apreensão qualquer material com potencial de viabilizar o aquecimento da pedra. O contrário se observa, entretanto, considerando as porções apreendidas e sua forma de acondicionamento - em embalagens individuais, prontas para revenda. Vale destacar que, nesta fase pré-processual, o ordenamento jurídico exige apenas a demonstração de justa causa para o prosseguimento da ação penal, consubstanciada em um juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a comprovação exauriente da responsabilidade penal, a qual será aferida no curso da instrução. Rejeitam-se, portanto, as arguições de nulidades suscitadas, inexistindo justificativa para o deferimento do pretenso trancamento da ação penal.

IV - Dispositivo e Tese.

9. Inexistindo prejuízo à defesa, a

inobservância da ordem processual prevista no art. 55 da Lei nº 11.343/2006 não configura nulidade
, nos termos do art. 563 do CPP.

10. A
análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais
demanda detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos
, o que é incabível na estreita via do habeas corpus, ainda mais quando evidenciado que as lesões descritas em laudo pericial seriam decorrentes de relatada resistência à prisão, por parte do flagranteado, conforme depoimentos prestados na fase extrajudicial.

11. A
fasta
-se a tese de ilicitude do conjunto probatório, estribada na alegação de quebra da cadeia de custódia, se inexiste
demonstração inequívoca da alegação.

12. Presentes
elementos mínimos de autoria e materialidade, bem como estando descrita na denúncia a prática de conduta típica, antijurídica e culpável, atribuível ao denunciado de forma individualizada, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41 e art. 563; Lei nº 11.343/2006, artigos 33, 55 e 56; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ. HC n. 386.226/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 11/5/2017;
STJ.
AgRg no HC 605.702/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020;
STJ.
RHC 114.233/RR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 31/8/2020; STJ. AgRg no RHC 121.001/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 2/6/2020; STJ. AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024; STJ.AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021; STJ. AgRg no RHC n. 209.764/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025; STJ, AgRg no HC 920.152/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; STJ. RHC 76.705/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018; STJ. RHC n. 212.912/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

HC 8032116-34.2025.8.05.0000 - CAMAMU

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8032116-34.2025.8.05.0000
, da Vara Criminal da Comarca de Camamu - BA, impetrado pelo
Bel. CAIANDRO SILVA DOS SANTOS (OAB/BA nº 74241)
, em favor de
KLEBSON SANTOS FERNANDES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
denegar a ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator